Tribunal: STF
Processo: RE 113392
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-23
Data de publicação: 1988-03-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. A CORTE ENTENDEU VICIADA A CITAÇÃO-EDITAL E ANULOU O
PROCESSO, O QUE NÃO SUPLICARA O CONDENADO.
SENDO A REVISÃO CRIMNINAL PROCEDIMENTO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO
RÉU - CONDENADO, NÃO E POSSIVEL ANULAR-SE O PROCESSO, SEM PEDIDO
SEU NESSE SENTIDO. O TRIBUNAL HÁ DE LIMITAR-SE, NO JULGAMENTO DA
REVISÃO, AO QUE FOI PEDIDO. DISSIDIO PRETORIANO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO E
DETERMINAR QUE A CORTE A QUO PROSSIGA NO JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL, NOS TERMOS DO QUE PLEITEOU O REQUERENTE.